Tribunal: TJBA
Processo: 8089165-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089165-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: NICOLA ROCHA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA, PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INSERÇÃO DE GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais ajuizada por proprietário de veículo contra instituição financeira, em virtude da inserção indevida de gravame de alienação fiduciária decorrente de contrato fraudulento celebrado com terceiro desconhecido. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, anular o gravame e condenar a instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) analisar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora; b) determinar se a fraude perpetrada por terceiro na contratação de financiamento exclui a responsabilidade da instituição financeira fornecedora do crédito; c) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da restrição veicular e a adequação do valor fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça deve vir acompanhada de prova concreta e robusta da capacidade financeira do beneficiário, não sendo suficientes meras conjecturas sobre o local de residência. Prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, devidamente corroborada por documentos fiscais e previdenciários apresentados no processo.

4. A inserção de gravame em veículo de terceiro, viabilizada por falha na conferência de documentos e de vistoria na contratação de financiamento, configura fortuito interno. Trata-se de risco inerente à atividade econômica da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade civil objetiva, não havendo excludente por culpa de terceiro.

5. A restrição indevida do direito de propriedade, que impede a transferência e a regularização do veículo, somada ao risco concreto de apreensão do bem por inadimplência do fraudador, extrapola o mero aborrecimento e gera danos morais presumidos.

6. O valor da indenização fixado na origem atende de forma adequada aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A imposição indevida de gravame sobre veículo de terceiro, decorrente de fraude não detectada pela instituição financeira, impede o livre exercício do direito de propriedade e configura dano moral indenizável."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8089165-64.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e como apelado
NICOLA ROCHA VASCONCELOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça